Tribunal: TJSP
Processo: 3003241-28.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL - Exceção de pré-executividade - Decisão que acolheu a exceção para determinar a redução da multa ao montante de 100% do valor do imposto devido - Possibilidade - Multa punitiva que não pode exceder 100% do valor do tributo devido - Precedentes do STF e desta Corte - Decisão mantida - Recurso improvido.